Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708854-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA MUNIZ DOS SANTOS NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. VEÍCULO ADAPTADO. RÉU REINCIDENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovado por sentença penal condenatória transitada em julgado que o carro da requerente estava adaptado para o transporte de drogas e que o réu, seu irmão, efetivamente fez uso dele para tal finalidade; bem como que o réu é reincidente específico e que a requerente não comprovou renda própria ou vínculo empregatício compatível com a aquisição lícita do automóvel, não há que se falar em restituição do bem, agindo em acerto a magistrada de primeiro grau que decretou o perdimento do bem em favor da União. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal, sustentando, em suma, estarem comprovados os requisitos autorizadores da restituição do veículo de sua propriedade, utilizado pelo seu irmão para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, não cabe rediscutir os fatos descritos na denúncia e devidamente examinados na instrução processual criminal, quando comprovado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, que o carro da apelante estava adaptado para o transporte de drogas e o réu efetivamente fez uso dele com essa finalidade” (ID Num. 41634389 - Pág. 6). “Além disso, o irmão da apelante é reincidente específico, o que também afasta a possibilidade de que ela não, ao menos, imaginasse, o envolvimento do réu com a mercancia ilícita” (ID Num. 41634389 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017